Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil e direito autoral. Apelação. Contrafação. Pirataria de cursos realizada por terceiros. Inexistência de ilícito civil imputável à parte ré. Descabida a condenação à obrigação de não fazer e de pagamento de dano material. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fundado prática de contrafação (pirataria de cursos), para condenar a apelante à obrigação de não promover a venda de produtos do autor, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por infração da ordem, até o limite de dez incidências; bem como de indenizar os prejuízos causados conforme valor a ser apurado em liquidação pelo procedimento comum.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a responsabilidade da parte ré/apelante pela violação de direitos autorais e contrafação; (ii) o dever de a parte ré efetuar o pagamento de indenização por dano material.
III. Razões de decidir
3. O Poder Judiciário possui papel importante no combate à contrafação e aos crimes contra a propriedade intelectual na internet. A distribuição de conteúdo pirata, além de ofender direitos autorais, implica riscos à segurança dos consumidores. Há a necessidade, todavia, de que a atuação judicial se paute em elementos seguros, capazes de oferecer elevado grau de certeza quanto à ocorrência de ilícito.
4. No caso, terceiros utilizaram-se de conta bancária da parte ré para receber os valores advindos da pirataria de cursos em contexto, conforme as informações dos autos.
5. Inexiste omissão da parte ré. Em relação ao pedido de bloqueio de sítio eletrônico, evidencia-se que o domínio impugnado não se encontra mais disponível para acesso. Verifica-se, ainda, a exclusão da conta bancária que recebia quantia proveniente de ilícitos previstos na Lei 9.610/98. Não há demonstração de omissão relacionada ao bloqueio ou extinção da conta bancária após a ciência da contrafação realizada por terceiros.
6. Descabida a condenação da ré à obrigação de pagar os danos materiais, pois, inexiste ilícito civil imputável à parte ré.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida.
_________
Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.610/98.